Tribunal: TJPA
Processo: 0807869-43.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14877 - Colaboração Premiada
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807869-43.2025.8.14.0000

REQUERENTE: NILTON SILVA DOS SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOSIMETRIA DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ERRO JUDICIAL. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de Revisão Criminal proposta por Nilton Silva dos Santos, em face da condenação proferida nos autos da Ação Penal n.º 0800723-39.2021.8.14.0501, oriunda da Vara Criminal Distrital de Mosqueiro/PA, pela prática do crime de roubo majorado, com pena fixada em 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

II. Questão em discussão:

2. O revisionante sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, apontando supostas falhas no reconhecimento pessoal e na produção de provas materiais, além de alegar ilegalidade na dosimetria da pena, por suposto bis in idem na valoração de circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir:

3.

A autoria e a materialidade do crime foram robustamente comprovadas nos autos, com destaque para o reconhecimento inequívoco das vítimas em Juízo e a delação de coautor condenado, ambos corroborados por demais elementos probatórios.

4.

A dosimetria da pena observou rigorosamente os critérios legais, com fundamentação concreta e idônea, especialmente no que se refere à culpabilidade elevada, aos maus antecedentes e à reincidência específica do revisionante, afastando qualquer alegação de bis in idem.

5.

Não houve apresentação de fato novo ou prova apta a desconstituir a coisa julgada, sendo evidente a tentativa de reanálise de matéria já definitivamente apreciada pelas instâncias ordinárias.

IV. Dispositivo e Tese:

5.

Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de Julgamento:
A revisão criminal não se presta à revaloração de matéria fática já definitivamente apreciada, salvo em caso de fato novo ou prova inequívoca de erro judiciário, o que não se verifica quando a condenação se ampara em conjunto probatório robusto e decisão devidamente fundamentada.

Dispositivo relevante citado:
art. 59, do CPB
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 23 de junho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0807869-43.2025.8.14.0000

REQUERENTE:
NILTON SILVA DOS SANTOS

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: COMARCA DE MOSQUEIRO/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de ação de Revisão Criminal proposta por Nilton Silva dos Santos, em face da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0800723-39.2021.8.14.0501, que tramitou perante o Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA, datada de 18 de fevereiro de 2021.

Na origem, o revisionante foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em sede de apelação, a sentença condenatória foi integralmente mantida pela 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, datado de 11.12.2023, que confirmou a regularidade da condenação e da dosimetria da pena aplicada.

Na petição inicial, o revisionante sustenta, em síntese, que a decisão condenatória teria incorrido em injustiça material, apontando, como fundamentos principais: (i) a ausência de provas suficientes para sua condenação, com destaque para a fragilidade do reconhecimento pessoal e a ausência de objetos do crime em seu poder; e (ii) suposta ilegalidade na dosimetria da pena, alegando bis in idem na valoração negativa de circunstâncias judiciais e nas agravantes, o que, segundo ele, teria gerado uma majoração indevida da pena-base.

Ao final, requer:

1.

A desconstituição da sentença e a consequente absolvição por insuficiência de provas; ou, subsidiariamente,

2.

A redução da pena ao mínimo legal, com a alteração do regime prisional para o semiaberto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio da Procuradoria de Justiça Criminal, apresentou parecer opinando pelo conhecimento da revisão criminal, mas, no mérito, pela sua improcedência.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade da Revisão Criminal, passo à análise do mérito.

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por Nilton Silva dos Santos, condenado à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado), conforme sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Mosqueiro, confirmada integralmente em sede de apelação.

O pedido revisional é fundamentado, em síntese, em dois argumentos centrais:

i)

Alegada inexistência de provas quanto à autoria e materialidade;

ii)

Suposta ilegalidade na dosimetria da pena.

Analisando detidamente os autos, constato, desde logo, a total improcedência da revisão.

I - Da inexistência de fato novo

A revisão criminal, conforme inteligência do art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, exige a apresentação de fatos ou provas novas, idôneas a afastar a condenação ou, ainda, evidências de erro material ou manifesta injustiça da decisão.

Entretanto, o requerente limita-se a reeditar teses já exaustivamente apreciadas durante a instrução criminal, na sentença condenatória e no acórdão que confirmou a decisão.

O reconhecimento das vítimas foi claro, firme e sem qualquer dúvida. O acusado foi identificado em Juízo, na presença das vítimas, de maneira segura e direta. Ademais, o coautor já condenado apontou expressamente a participação de Nilton Silva dos Santos no crime, corroborando a narrativa acusatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio com violência à pessoa, a palavra da vítima, quando harmônica e coerente, possui especial relevância probatória.

Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO . PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA . 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa . Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

II - Da regularidade da dosimetria da pena

No que tange à dosimetria da pena, não se verifica qualquer ilegalidade.

O Juízo sentenciante analisou, com rigor técnico e fundamentação adequada, cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. A pena base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na elevada culpabilidade e nos antecedentes desfavoráveis do réu.

Além disso, a existência de causas de aumento de pena foi devidamente reconhecida e aplicada de forma individualizada e proporcional, respeitando-se o princípio da legalidade e a vedação
ao bis in idem.

O argumento de dupla majoração ou
bis in idem
, por sua vez, não encontra respaldo na decisão atacada, que seguiu os critérios legais do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

O acórdão da instância ordinária, por sua vez, confirmou a condenação e a dosimetria com fundamentação clara e consistente, afastando qualquer nulidade ou injustiça flagrante.

Observa-se que a fixação da pena-base acima do mínimo legal decorreu de criteriosa análise técnica e com fundamentos absolutamente idôneos.

A culpabilidade foi valorada negativamente em razão da gravidade concreta da conduta: o réu participou de crime de roubo majorado, praticado com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade das vítimas, que sofreram agressões físicas de elevada violência.

Os antecedentes criminais do revisionando também são francamente desfavoráveis, com condenações definitivas por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de munição, receptação e outros roubos majorados, o que demonstra sua acentuada reiteração criminosa.

Não se trata de mera invocação genérica de maus antecedentes, mas de histórico robusto e documentado, extraído de certidões juntadas aos autos.

Todos esses elementos foram devidamente valorados com suporte em provas concretas, e não por presunção ou juízo de caráter, o que afasta qualquer alegação de
bis in idem
ou de fundamentação inidônea. Assim, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tal como reconhecidas, devem ser mantidas, refletindo a individualização da pena de modo proporcional e justo ao grau de reprovação social da conduta praticada.

Diante da ausência de fato novo, da inexistência de erro material ou de injustiça manifesta, e considerando a regularidade formal e material do processo de origem,
julgo improcedente o pedido de revisão criminal
, mantendo-se incólume a condenação imposta ao revisionando.

É o meu voto.

Belém,
23 de junho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/07/2025